Tribunal: TCU
Processo: 010.413/2001-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão por meio do qual foram julgadas irregulares as contas da recorrente, com condenação em débito e multa, em tomada de contas especial instaurada em virtude da não comprovação da regular execução dos recursos financeiros transferidos por meio de convênio que tinha por objetivo implementar ações de controle do mosquito Aedes Aegypti.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de revisão, interposto pela empresa Agência Nacional de Propaganda Ltda. contra o Acórdão 10026/2015-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão e, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. excluir, com fundamento no art. 6o, inciso II, da Instrução Normativa-TCU 71/2012, a empresa Agência Nacional de Propaganda Ltda. da relação processual; 9.3. informar o teor desta deliberação à recorrente e a Fundação Nacional de Saúde.